Tribunal: TJBA
Processo: 8045485-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045485-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIFAZ MAGALHAES SILVA Advogado(s): MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VALDO ALVES AMORIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CONCRETOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça em ação declaratória de impenhorabilidade de pequena propriedade rural. O agravante alegou hipossuficiência, com base em declaração e documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a declaração de hipossuficiência pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por provas. 4. A decisão agravada apontou existência de patrimônio e capacidade financeira incompatível com a gratuidade. 5. Documentos apresentados pelo agravante são insuficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: "1. A presunção legal de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC é relativa." "2. Pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira." Legislação relevante citada: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000; TJ-BA, AI 8045131-41.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento e embargos de declaração nº 8045485-95.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora-BA, tendo, como Agravante/Embargante ELIFAZ MAGALHAES SILVA e, como Agravado/Embargado, VALDO ALVES AMORIM. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA